Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715028-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVALDO RUI ROCHA AGRAVADO: GILMAR FONTES DE LIMA, LIMOEIRO E PADOVAN ADVOGADOS DECISÃO O agravante-executado opôs embargos de declaração (id. 35601557) da decisão (id. 35312052) desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento. O pronunciamento judicial não padece das obscuridades apontadas. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão analisou minuciosamente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, os quais devem estar configurados de forma concomitante, e concluiu, a partir do exame dos autos originários em cotejo com as razões deduzidas no agravo de instrumento, não estar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Ademais, os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Repise-se, por fim, que a decisão ora embargada limitou-se a analisar os pressupostos legais para concessão do efeito suspensivo. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-executado. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 25 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora